Tribunal: TJSP
Processo: 0004186-05.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA A DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO À AMEAÇA E A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES. INSURGÊNCIA DA ASSISTENTE MINISTERIAL. Trata-se de duas ações penais processadas em conjunto: a) Autos no 0004186-05.2016.8.26.0132 a versar sobre o delito de ameaça e a ter como réu apenas o acusado

Ementa:
AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA A DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO À AMEAÇA E A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES. INSURGÊNCIA DA ASSISTENTE MINISTERIAL. Trata-se de duas ações penais processadas em conjunto: a) Autos no 0004186-05.2016.8.26.0132 a versar sobre o delito de ameaça e a ter como réu apenas o acusado Waldir, que teve decretada extinta sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em abstrato. Insurgência da AMP a versar sobre absolvição por atipicidade que não encontra eco nos autos. Questão de ordem pública que, ademais, mostra-se insuperável dado do transcurso do tempo. Não conhecimento, no respeitante; e, b) Feito no 0004672-87.2016.8.26.0132, a versar sobre os demais delitos e a ter não só Waldir, como também sua atual namorada Chistiane, como réus. Absolvição pela atipicidade de conduta. Decisão irrepreensível, porquanto demonstrada nos autos a inexistência de coação da vítima daqueles autos para a confecção de documento com informes inverídicos e tampouco de que a declaração firmada pela vítima contivesse informes falsos. Manutenção do decreto absolutório destes últimos autos de rigor.
Recurso conhecido em parte, desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004186-05.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é CAMILA
RODRIGUES DE PAIVA PEREZ, é apelado WALDIR SANTOPIETRO PEREZ
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DE PARTE DO RECLAMO, QUE É DESPROVIDO NA
PARTE CONHECIDA, mantida a respeitável sentença, por seus bem lançados
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
2
VOTO:
008060
APELAÇÃO:
0004186-05.2016.8.26.0132
APELANTE:
CAMILA RODRIGUES DE PAIVA PEREZ (A.M.P.)
APELADOS:
WALDIR SANTOPIETRO PEREZ FILHO e OUTROS
COMARCA:
CATANDUVA 1a VARA CRIMINAL
AMEAÇA,
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA A DECRETAR
A
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
QUANTO
À
AMEAÇA
E
A
ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES.
INSURGÊNCIA DA ASSISTENTE MINISTERIAL.
Trata-se de duas ações penais processadas em
conjunto:
a)
Autos
no
0004186-05.2016.8.26.0132 a versar sobre o
delito de ameaça e a ter como réu apenas o
acusado Waldir, que teve decretada extinta sua
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, considerada a pena em
abstrato. Insurgência da AMP a versar sobre
absolvição por atipicidade que não encontra eco
nos autos. Questão de ordem pública que,
ademais,
mostra-se
insuperável
dado
do
transcurso do tempo. Não conhecimento, no
respeitante;
e,
b)
Feito
no
0004672-87.2016.8.26.0132, a versar sobre os
demais delitos e a ter não só Waldir, como
também sua atual namorada Chistiane, como
réus. Absolvição pela atipicidade de conduta.
Decisão irrepreensível, porquanto demonstrada
nos autos a inexistência de coação da vítima
daqueles autos para a confecção de documento
com informes inverídicos e tampouco de que a
declaração firmada pela vítima contivesse informes falsos. Manutenção do decreto
absolutório destes últimos autos de rigor.
Recurso conhecido em parte, desprovido na
parte conhecida.
A
respeitável
sentença
de
fls.
1.268/1.290, cujo relatório se adota, julgou em conjunto, dada a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
3
conexão, as ações penais: a) no 0004186-05.2016.8.26.0132, em que Waldir
Santopietro Perez foi processado como incurso no artigo 147, caput, c. c. o
artigo 61, inciso II, alínea“f”, do Código Penal, porque, no dia 19.03.2016, em
horário não especificado, mas no período noturno, na rua Goiás, no 768, Vila
Motta, Catanduva/SP, prometeu causar mal injusto e grave à vítima Camila
Rodrigues de Paiva Perez, sua ex-mulher, consistente em sua morte; e, b) no
0004672-87.2016.8.26.0132, em que o mesmo Waldir e Christiane Perri
Valentim, foram processados pela prática dos delitos previstos nos artigos 146,
caput, 299 e 304, c.c. os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, porquanto no dia
11.05.2016, por volta das 15h45min., em um quiosque da empresa “Help Line”,
situado na avenida José Nélson Machado, no 280, centro, Catanduva/SP,
praticaram constrangimento ilegal, na medida em que ali obrigaram a
funcionária Lívia Sant ́Ana a firmar declaração falsa, nos termos em que
desejavam (o que fizeram após reduzir a capacidade de resistência de tal
pessoa, com escândalo e gritaria), documento que, depois, foi usado por ambos
como prova em investigação criminal em andamento visando alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
No primeiro dos processos, foi decretada
extinta a punibilidade de Waldir, com fulcro nos artigos 107, inciso IV c.c. 109,
inciso VI, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, considerada a pena máxima em abstrato cominada ao delito de
ameaça.
No outro, deu-se a absolvição de Waldir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
4
Christiane, com espeque no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal,
consideradas atípicas as condutas a eles imputadas.
Conformado o Ministério Público (fls.
1.307), recorreu apenas a assistente de acusação (vítima da ameaça), buscando
a condenação plena dos apelados nos termos das denúncias (fls. 1.324/1.332).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 1336/1359), contando os autos, ainda, com respeitável
parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 1365/1384 pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório.
Por primeiro, anoto que o reclamo não
comporta conhecimento no tocante à irresignação quanto ao decidido no feito
no 0004186-05.2016.8.26.0132, já que o apelo insiste na condenação pelo delito
de ameaça ao argumento de que a palavras da vítima comprovam o crime,
sendo inadmissível falar-se em absolvição por ser inconteste a autoria delitiva.
Ora, inocorrente absolvição, porquanto
sequer houve o exame do conjunto probatório, eis que a pretensão punitiva já
havia sido irremediavelmente fulminada pela prescrição, que foi corretamente
reconhecida, de ofício, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.
E,
ainda
possível
fosse,
emprestar
alguma “elasticidade” ao reclamo nesse particular, para se compreender como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
5
irresignação quanto ao reconhecimento da prescrição, razão não lhe assistiria,
dês que o delito imputado (ameaça) tem pena máxima em abstrato inferior a
um ano, cujo lapso prescricional é de três anos, transcorridos entre o
recebimento da denúncia, aos 12.06.2016 (fl. 51) e a data da r. sentença
09.02.2020 (fl. 1.290).
Vai-se ao exame do remanescente,
anotado que, antes de ingressar na análise meritória, consigno ser ampla e
pacificamente admitida a adoção da técnica da motivação per relationem,
facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às manifestações das partes, ao parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou, ainda, à própria decisão prolatada
pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os elementos de convicção valorados e
os motivos de fato e de direito que o levaram a concluir neste ou naquele
sentido (STF, Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.
em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita tal observação, reportar-me-ei à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 1.268/1.290), cujos
trechos adiante reproduzidos passam a integrar esta motivação.
Segundo
a
denúncia
do
feito
no
0004672-87.2016.8.26.0132 (fls. 1/3 do apenso), aos 11.05.2016, os recorridos
estiveram em um quiosque da empresa “Help Line”, no centro de Catanduva/SP
e “pressionaram a atendente Lívia para dela obter uma declaração nos termos em
que desejavam, mesmo discrepando da verdade. Para isso, CHRISTIANE passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
6
agir de maneira rude e agressiva no local, gritando e fazendo tumultos,
assustando a clientela e funcionários da loja. Com isso, foi vencida a resistência de
Lívia, que assinou o documento ditado e parcialmente redigido por CHRISTIANE,
mesmo contendo inverdades, para que o tumulto na loja cessasse. Apurou-se que a
denunciada CHRISTIANE namora WALDIR e também advoga para ele em um
processo de separação judicial contra a ex-mulher dele, Camila Rodrigues de
Paiva Perez. Camila sofreu ameaças por meio de telefone e foi constatado que o
chip telefônico emissor das ameaças estava em nome de WALDIR e que as
ameaças partiram de um aparelho celular que pertenceu a CHRISTIANE. As
ameaças foram apuradas em outros autos e foram feitas através de mensagens de
celular oriundas da linha 17-997790529 (cadastrada em nome do denunciado
WALDIR”. Ele tentou enganar a polícia alegando ter sido vítima de falsidade
ideológica, registrou boletim de Ocorrência informando que alguém havia
utilizado suas informações pessoais para ativar ilegalmente o chip telefônico.
Para isso, em 16 de maio de 2016, o denunciado WALDIR fez uso do
mencionado documento falsificado e forjado por ele e CHRISTIANE (fls. 45),
apresentando-o no Plantão Policial.” (destaques do original).
O recurso da assistente, com a devida
vênia, não comporta provimento.
Com efeito, Waldir e Christiane, nas
vezes em que ouvidos, foram enfáticos ao negarem as acusações, narrando
ambos, em síntese, que, ao tomarem conhecimento de ameaças enviadas via
celular supostamente por Waldir para sua ex-mulher, foram apurar quem teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
7
indevidamente ativado um chip de celular no nome dele; foi por isso que
estiveram no quiosque da “Help Line”, em busca de informes e do cancelamento
do chip indevidamente ativado (fls. 1.270/1.276).
Suas negativas foram confirmadas pela
suposta vítima da coação, Lívia Sant'Ana, que, ao revés do alegado no apelo,
desmentiu a acusação ao narrar “que trabalhava na 'Loja Help Line', situada na
rua Treze de Maio, e que estava em seu horário de almoço no momento em que os
acusados lá chegaram. Recebeu um contato de sua funcionária Eliete por
intermédio do qual ela lhe disse que não estava conseguindo concluir o
atendimento porque a acusada Christiane estava muito alterada na loja. Segundo
lhe foi dito, o casal estava querendo uma informação que não era disponível para
a loja. Os acusados diziam que havia uma linha ativada em nome dele e ele
afirmava que não tinha conhecimento. A loja estava passando todas as
informações disponíveis, porém nem todas as informações solicitadas pelos
acusados estavam disponíveis para a loja no sistema da operadora de telefonia
('Vivo'). O acusado não, mas a acusada, estava alterada e ofendendo a funcionária
da loja, falando alto e chegando a apontar o dedo no rosto desta (funcionária). A
funcionária estava digitando a declaração e a acusada não concordava com os
dizeres respectivos. A acusada, então, quis digitar tal declaração (de uma maneira
mais formal) e a depoente concordou porque o teor estava de acordo com as
informações disponíveis no sistema. A acusada não lhe pediu para colocar 'algo a
mais nessa declaração'. A própria acusada pediu licença e digitou a declaração.
Primeiramente, quando foi pedida a informação da ativação do 'chip', o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
8
da operadora informou que tal se deu em uma outra loja da empresa 'Help Line',
situada em 'shopping' local, e a acusada queria uma informação em tal sentido.
Não tem como afirmar, porém, que foi o acusado quem esteve na referida loja do
'shopping', uma vez que não estava presente no local na ocasião. A operadora, em
se tratando de celular pré-pago, não exigia, na ocasião dos fatos, a assinatura do
comprador respectivo, só exigindo a apresentação de um documento deste. A
assinatura do comprador em contrato só era exigida no caso de celular pós-pago.
Concordou com o teor da declaração e a assinou. Permitiu que a acusada digitasse
a declaração porque ela estava muito alterada e a depoente quis acabar logo com
a situação. Não houve ameaça por parte da acusada, a qual apenas exigia as
informações. Não se sentia coagida na ocasião, embora tudo tenha sido
constrangedor devido à forma como a acusada 'tratava a gente ali'. No mesmo
dia, salvo engano do depoente, o acusado pediu o cancelamento do 'chip'. Salvo
engano de sua parte, a acusada telefonou para Ricardo, esposo da depoente, para
pedir autorização para que a declaração fosse feita. Não sabe dizer se, em data
anterior, o acusado e a vítima estiveram na loja buscando informações a respeito
da existência do 'chip' com a funcionária Eliete, ocasião em que esta, pesquisando
o sistema, teria constatado que não havia 'chip' cadastrado em nome do acusado.
Existem dois tipos de 'chip', o 'br' e o 'virgem' ('sp'). A loja da depoente já vendeu
chip 'br', sem a necessidade de apresentação de documento. O chip 'br' trata-se de
uma habilitação remota, podendo ser comprado em bancos e até ganhado em
praça, assim como habilitado sem cadastro, bastando a digitação do número do
DDD em que vai ser ativado e, em seguida, o CPF da pessoa em que será
registrado. Na época dos fatos narrados nos autos, era possível a compra de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
9
chip 'br' na loja da depoente para, se o caso, ser habilitado em qualquer outro
lugar que não a loja da depoente. Também na época dos fatos narrados nos autos,
a 'Vivo' não exigia a apresentação de documento para a compra de 'chip' virgem
('sp') e nem a assinatura de contrato. A documentação completa do interessado
passou a ser exigida desde o ano de 2017 pela 'Vivo'. De qualquer forma, a
habilitação do 'chip virgem' precisava ser feita pelo sistema da loja, ainda que o
documento do interessado não fosse arquivado na mesma loja. Não estava
presente na ocasião em que o 'chip virgem' mencionado nos autos teria sido
adquirido na loja 'Help Line' do 'shopping' e que ali estava na ocasião eram as
funcionárias Carla e Natália, porém ambas, indagadas pela depoente, disseram
não se recordar da pessoa que esteve na mesma loja pedindo a habilitação do
'chip'. Havia muitos clientes na loja na ocasião em que tal documentação e
assinatura do cliente no ato da compra do 'chip br', porém pode acontecer de
algum cliente não querer realizar a habilitação do 'chip' na hora e a loja, então,
faz um outro cadastro para poder dar baixa no caixa da empresa (no caso, faz-se
apenas o cadastro do cliente e este pode, depois, ativar o 'chip' inclusive em outro
CPF). Na ocasião dos fatos, não se fazia referido cadastro para que fosse dada
baixa no caixa da loja. Os documentos de fls. 28 referem-se à habilitação do 'chip'
feita junto à 'Vivo'. O documento de fls. 30 pode se referir a mero atendimento de
informação da linha 'via call center', não significando, portanto, que se refira à
ativação da mesma linha (17 997790529). Ainda quanto ao documento de fls. 30
(tempo de atendimento de um segundo), a pessoa não chegou a ser atendida (não
houve atendimento em se tratando de apenas um segundo). O documento de fls. 30
refere-se ao pedido de cancelamento do 'chip' pelo acusado (mesmo sendo 'call

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
10
center', a ligação telefônica então realizada por ter partido da loja da depoente).
O documento de fls. 732 dos autos em apensos refere-se uma troca de 'chip'
solicitada pelo acusado, o qual, pelo fato de não ter 'chip' em seu poder, lhe pediu
autorização para transferir a 'linha' (17 997790529), a qual estava ativada em
nome dele, para um 'chip'. Na época dos fatos, bastava a apresentação de
documento pessoal para que o 'chip' fosse vendido ao cliente, porém nenhum
cadastro era feito. Perguntada se alguma outra pessoa poderia comprar o 'chip'
na loja com cópias de documento do acusado, responde que não, pois a venda, no
caso, só poderia ser feita ao titular da documentação ali apresentada. Ainda na
ocasião dos fatos, não era emitida nota fiscal a respeito da venda de 'chip',
conforme procedimento da operadora de telefonia.” (fls. 1.279/1.281 g.n.).
No mesmo sentido a narrativa da outra
funcionária da loja que estava presente durante o ocorrido, Eliete Custódio
Braga, e “disse que trabalhava na 'Loja Help Line', situada na rua Treze de Maio,
centro, nesta cidade, e que o acusado ali compareceu lhe indagando se havia
algum 'chip' ou número em nome dele, além de alegar que não havia CPF dele,
nada, na Vivo. A depoente respondeu que não, 'aí, eu falei que realmente não tinha
mesmo, porque realmente não tinha, não tinha nada'. O acusado retornou à loja
em outro dia (data posterior), ocasião em que a acusada também ali compareceu.
O acusado lhe perguntou novamente se havia algum 'chip' cadastrado em nome
dele e a depoente, então, confirmou que havia um 'chip' cadastrado em nome dele.
Na primeira vez em que o acusado ali esteve, não havia registro de 'chip'
cadastrado em nome dele, porém, na segunda vez, a depoente constatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
11
havia, sim um registro de 'chip' da 'Vivo' em nome dele, 'às vezes, demora para
atualizar mesmo, às vezes 24 horas, 48'. O acusado lhe indagou como que havia o
'chip' registrado em nome dele, pois alegou que não havia comprado 'chip' da
operadora e nem feito habilitação, ao que a depoente respondeu que estava
constando sim a existência do 'chip'. A acusada, então, lhe disse que queria uma
declaração. A acusada, muito alterada, queria saber quem havia comprado o
'chip', porém a depoente não tinha tal informação. A acusada entrou na área
reservada do balcão da loja e passou a ditar a declaração para a depoente, como
que querendo justificar que o acusado não havia comprado o 'chip', porém a
depoente não tinha tal informação disponível na loja. O 'chip' não havia sido
comprado na loja em que a depoente trabalhava. A acusada estava muito
alterada e até 'colocou o dedo na minha cara' , momento em que a depoente
advertiu que, caso ela continuasse, a depoente a colocaria para fora da loja. E ele
assim, muito educado, ele só queria mesmo pedir as informações. A depoente
chegou a questionar a testemunha Lívia se poderia fornecer a declaração da
forma então solicitada e ela autorizou e até terminou o atendimento (após o
retorno do horário de almoço). A acusada não a ameaçou e só estava muito
alterada, como se quisesse defender o acusado. A depoente se sentiu coagida,
porém sem medo de represálias. A acusada estava muito alterada e a depoente
achou que, a qualquer momento, ela fosse perder a postura. Os acusados ficaram
na loja por cerca de três horas e meia a quatro horas, com atendimento bem
extenso. A acusada disse ser advogada do acusado na ocasião.(...) A atualização
do sistema, quanto a 'chip' cadastrado, demorava, no máximo, 72 horas. A loja
vendia chip 'br' a qualquer pessoa na ocasião dos fatos, apenas com a conferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
12
do documento apresentado pelo comprador (não se vendia o 'chip' se o
documento apresentado fosse de outra pessoa). O mesmo procedimento era
apresentado na venda de chip 'sp'. Para celulares pré-pagos, só se exigia a
documentação em caso de troca de 'chip'. Para se habilitar um celular via 'call
center' . Quanto ao documento de fls. 30, o tempo normalmente não seria
suficiente para que fosse procedida a habilitação de um 'chip' de celular. Qualquer
pessoa pode habilitar um 'chip' de celular via 'call center'. Reconhece o documento
de fls. 32 como sendo da loja, o qual normalmente é feito em caso de troca de
'chip', habilitação. Tal documento se refere à troca de 'chip pré-pago' porque, no
caso, ele foi na loja e resgatou esse chip que 'tava' tendo as ameaças . Não sabe
dizer por qual motivo não foi documentada (com a apresentação de documentos
pessoais) a aquisição do 'chip' mencionado nos autos (no caso, a loja procedia de
acordo com as normas da 'Vivo'; na ocasião, a 'Vivo' não pedia o envio de
documentação e a loja, então, não a enviava). Quanto à declaração, a testemunha
Lívia concordou com o teor dela (concordou assim, pra acabar com o tumulto na
loja) e já a assinou.” (fls. 1.281/1.283 g.n.).
Nesse contexto, é certo que os apelados
estiveram no quiosque da empresa “Help Line” com vistas à obtenção de uma
declaração acerca do chip registrado como de propriedade de Waldir e, embora
realmente, a apelada Christiane tenha demonstrado uma postura lamentável, a
causar desconforto e nervosismo durante sua permanência em dito local, em
momento algum ameaçou, coagiu ou agrediu Lívia ou Eliete para a obtenção do
documento que queria. Aliás as duas deixaram claro que não se sentiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
13
intimidadas, apenas queriam que ela fosse embora logo, dada sua exaltação.
Eliete ainda disse que Waldir esteve lá por duas vezes (uma sozinho) e foi
educado e tranquilo, apenas queria informações.
Quanto à declaração de fl. 48 dos autos
em apenso, ambas confirmaram que foi confeccionada de acordo com
informações verídicas obtidas junto à operadora de telefonia celular.
E, realmente, a leitura de referida
declaração confirma apenas que Waldir esteve na loja para saber a data de
ativação de um chip “br” em seu nome e solicitar seu cancelamento, porquanto
teve conhecimento pela polícia da existência de tal chip que disse ter sido
indevidamente habilitado em seu nome e CPF, pois não o autorizara. Também
constou da referida declaração que o chip do tipo “br” havia sido ativado via
“call center”, pois poderia ser habilitado por qualquer pessoa, desde que
possuísse os dados do titular, informações estas colhidas do sistema da
operadora de celular.
Nesse
contexto,
não
se
verificou,
realmente, conduta típica por parte dos acusados.
Como
muito
bem
equacionado
na
Instância precedente: “(...) a própria vítima Lívia e a testemunha Eliete, que
estavam presentes na loja de telefonia em que os fatos ocorreram, inocentaram os
acusados, dizendo que a acusada, embora alterada e agindo até de forma
ofensiva, não as ameaçou e apenas entrou na área reservada do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-05.2016.8.26.0132 -Voto no 008060
14
comercial e passou, ela própria, a digitar a pretendida declaração, contudo sem
lhes exigir que esta fosse feita em desacordo com o que constava no sistema da
“Vivo”, ou seja, não houve declaração com conteúdo falso na situação; e, quanto
ao acusado, disseram que ele se portou de forma calma e educada, praticamente
apenas acompanhando a acusada, sem lhes exigir, portanto, a emissão de
declaração falsa e em desacordo com tal sistema. Diante do que relataram a
vítima Lívia e tal testemunha, fica claro que os acusados não cometeram as
infrações penais que lhe foram imputadas na inicial acusatória contida nos autos
do processo no 0004672-87.2016.8.26.0132, motivo pelo qual se impõe a
absolvição quanto a tais acusações.” (fl. 1.289).
Não comporta reforma, pois, o decreto
absolutório exarado em primeiro grau.
Mais não é preciso dizer.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHECO DE PARTE DO RECLAMO, QUE É DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA, mantida a respeitável sentença, por seus bem lançados
fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora